Tribunal: TJDFT
Processo: 0730950-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Processo : 0730950-47.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão, proferida em cumprimento de sentença, que deferiu o direito de preferência na arrematação do bem penhorado e avaliado em R$ 160.000,00, à cônjuge do executado, aqui agravado, determinando à terceira interessada o depósito de R$ 80.000,00 nos autos, sob pena de dar prosseguimento ao leilão do bem avaliado. Eis o teor da decisão agravada (id. 101731039 dos autos originários n. 0720963-86.2018.8.07.0001): Por meio do documento de ID 98999802, a cônjuge do devedor, Sra. CLAUDIA THEREZA PARADA MARQUES PIRES DE SABOIA, manifestou seu interesse em exercer seu direito à preferência na arrematação do bem penhorado e avaliado no ID 95271198. Intimada, a parte credora apresentou petição no ID 100553765, ao argumento de que os honorários advocatícios cobrados nos autos foram revertidos em proveito do casal, motivo pelo qual a meação também responde pelo débito exequendo. Decido. Em que pese a tese de que o objeto do título executivo cobrado nos autos tenha sido convertido em benefício da unidade familiar firmada entre o executado e CLÁUDIA THEREZA PARADA MARQUES PIRES DE SABOIA, tenho que a tese apresentada pela parte credora extrapola os limites subjetivos da demanda. Isso porque a peticionante não participou da fase de conhecimento, não lhe sendo garantido contraditório e ampla defesa. Assim, não há que se falar em alcançar seu patrimônio no patamar em que os autos se encontram. Não obstante, nos termos do art. 843, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, “é reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições”. (negritei) Conforme documento de ID 86032630, o executado e a peticionante contraíram matrimônio em 01 de abril de 1985, pelo regime de comunhão de bens, sendo que o título objeto da penhora de ID 95271196 foi adquirido em 08 de setembro de 2001, circunstância que demonstra ser CLÁUDIA THEREZA PARADA MARQUES PIRES DE SABOIA meeira de 50% dos direitos contidos no título (ID 93581971). Assim, por força da supracitada norma, é garantido à peticionante o direito à preferência na arrematação do bem. Contudo, não se mostra razoável a concessão de prazo de 90 (noventa) dias para o depósito dos 50% do valor da avaliação do bem, circunstância que afronta o corolário da celeridade processual, sobretudo em razão de a demanda já perdurar mais de dois anos. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de ID 98999800 e concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que CLÁUDIA THEREZA PARADA MARQUES PIRES DE SABOIA deposite o valor de R$ 80.000,00 nos autos, sob pena de se dar prosseguimento ao leilão do bem avaliado. A exequente, ora agravante, sustenta a impossibilidade de deferir o direito de preferência à cônjuge do agravado, ao argumento de que eles são casados sob o regime de comunhão universal de bens desde 01.04.1985, ou seja, antes da dívida que ensejou o presente cumprimento de sentença. Destaca que o regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, de modo que o débito contraído por um dos cônjuges está garantido pelo patrimônio do casal, ressalvadas as exceções previstas no art. 1.668 do Código Civil, que não se aplicam ao caso em comento. Afirma que a meação também pode ser resguardada se ficar comprovado que a dívida contraída por um dos cônjuges não beneficiou a entidade familiar, alegação sequer aventada pela terceira interessada na origem. Pede a tutela de urgência para suspender o direito à preferência na arrematação dos bens penhorados concedido à cônjuge do agravado e, no mérito, a reforma da r. decisão. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. De acordo com o art. 1.667 do Código Civil, o regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte. Sobre o tema, a doutrina leciona: Regime da comunhão universal de bens. Regra básica do regime: comunicam-se tanto os bens anteriores, presentes e posteriores à celebração do casamento, ou seja, há uma comunicação plena nos aquestos, o que inclui as dívidas passivas de ambos (art. 1667 do CC). (TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 4a ed.; Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014. Pág. 1.188) (Negritado) Depreende-se, por conseguinte, que o regime de comunhão universal de bens, adotado pelo agravado e seu cônjuge (id. 80129665 – p. 2 na origem), implica em uma unicidade de patrimônio, o que inclui as dívidas passivas de ambos. Assim, numa análise perfunctória, apropriada para o momento processual, descabida a meação do bem penhorado deferida na decisão hostilizada, uma vez que todo o patrimônio do casal deve responder pela dívida contraída pelo agravado, em consonância com o art. 1.667 do Código Civil. A propósito, o precedente desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TENTATIVAS DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO DEVEDOR PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA. INFRUTÍFERAS. PESQUISA DE ATIVOS E BENS REGISTRADOS EM NOME DA ESPOSA DO EXECUTADO/AGRAVADO. CASAMENTO REALIZADO SOB REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.667 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No casamento realizado sob o regime da comunhão universal, todos os bens do casal se comunicam, mesmo aqueles adquiridos pelos cônjuges previamente à constituição do vínculo matrimonial, tudo nos termos do art. 1.667 do Código Civil. Portanto, salvo prova em contrário, presume-se que eventual quantia localizada em conta bancária de titularidade da esposa do executado ou de quaisquer outros bens registrados em seu nome constitua bem comum do casal, suscetível de penhora para satisfazer dívida do marido ainda que a esposa não seja parte na execução. No ponto, importa destacar que nos casamentos submetidos ao regime da comunhão universal de bens, ressalvadas as exceções previstas em lei, a integralidade do acervo patrimonial do casal pode ser constrita para pagamento de qualquer dívida contraída por um dos cônjuges. 1.1. "Casado em regime de comunhão universal de bens, o patrimônio comum responde por todos os débitos do casal, podendo ser penhorado para responder pela dívida do cônjuge mesmo que os bens estejam registrados em nome do outro cônjuge não integrante da relação obrigacional" (Acórdão 951248, 20150020274897AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/6/2016, publicado no DJE: 5/7/2016. Pág.: 776/798). 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 0701853-02.2020.8.07.9000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 13/4/2021, DJE: 27/4/2021) Nesse quadro, entrevejo a probabilidade do direito, haja vista o descabimento do direito de preferência. Entretanto, não é evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto o juízo a quo apenas determinou à terceira interessada que deposite R$ 80.000,00, referentes à metade do bem penhorado, para evitar o prosseguimento do leilão do bem avaliado. Provido o recurso pelo Colegiado, como é a regra nesta instância, o feito na origem poderá seguir rumo ao leilão com a devolução do dinheiro. Ao contrário, o deferimento do pedido liminar poderá causar dano inverso, se procedido ao leilão do bem e o Colegiado não acolher a tese da agravante. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 01 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator